Tribunal: TJDFT
Processo: 0719118-12.2024.8.07.0000
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-10-16
Data de publicação: 2024-11-04

Ementa:
Ementa: Direito Processual civil. embargos de declaração. vícios. inexistência. rejeição
I. Caso em Exame
1. Embargos de declaração contra acórdão sob a alegação da existência de vícios.
II. Questão em discussão
2. A questão em discussão consiste em saber se há vícios a serem sanados.
III. Razões de decidir
3. O inconformismo da parte com o resultado do julgamento deverá ser materializado por meio de recurso adequado, afastados os embargos declaratórios, cujo objetivo é tão somente o de depurar meras imperfeições no Julgado, in casu, inexistentes.
IV. Dispositivo e tese
4. Embargos de declaração rejeitados.
Tese de julgamento: “1. A inexistência de qualquer um dos vícios elencados no art. 1.022 do CPC, no v. Acórdão embargado, enseja a rejeição dos embargos de declaração.
_________
Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 1.022.